Tribunal: TJMT
Processo: 1028867-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028867-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 28.655.851/0001-91 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação
de
resolução contratual com
busca e apreensão. Constituição em mora.
Protesto de duplicata. Essencialidade do bem
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida
na
Ação de
Resolução Contratual com Pedido de Busca e Apreensão
, que
deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de cervejeira comercial, objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora mediante protesto de duplicata é válida quando realizada por edital, sem comprovação de tentativa prévia de intimação pessoal no endereço contratual; (
ii
) estabelecer se a cervejeira comercial constitui bem essencial à atividade de indústria têxtil, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3
.
O contrato de compra e venda com reserva de domínio permite a comprovação da mora do comprador mediante protesto do título ou interpelação judicial, conforme dispõe o art. 525 do Código Civil.

4.
O protesto do título constitui meio
idôneo e autônomo para constituição em mora, transferindo ao Tabelionato de Protesto a
responsabilidade pela intimação do devedor, nos termos da Lei n.
9.492/97.

5.
A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC exige a demonstração de que o bem é indispensável à continuidade da atividade econômica, circunstância que não se identifica,
a priori
, quanto a uma cervejeira comercial no contexto da atividade industrial têxtil.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

Nos contratos de compra e venda com reserva de domínio, a mora do comprador pode ser validamente comprovada mediante protesto do título
.
2
. O equipamento que constitui
bem de conforto ou voluptuário no contexto
da atividade empresarial
não
pode ser considerado como essencial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988;
CC,
arts
.
524, 525 e 526
; CPC,
arts
.
300 e 833, V
; Lei n. 9.492/97, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.629.000/MG, Rel.a Min.a Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28/03/2017; TJGO, Processo n. 56172750720228090137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 03/03/2023; TJMS, AI 14128860220248120000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Primeir
a Câmara Cível, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Casa d
os
Uniformes Indústria

Textil
Ltda
.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
na
Ação de
Resolução Contratual

com Pedido de
Busca e Apreensão
,

autos
n
. 1003417-61.2025.8.11.0041
,
ajuizada p
or
Comercial
d
e Refrigeraçã
o
Panan
Oeste Ltda
.
,
que

deferiu a liminar de busca e apreensão
de um bem móvel (cervejeira c
omercial), objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio
.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
argui a nulidade da consti
tuição em mora, alegando que a a
gravada procedeu ao protesto do título diretamente via edital, sem o prévio esgotamento das tentativas de intimação pessoal no endereço contratual, o que violaria o devido processo legal e
contraria
a jurisprudência pátria.

Ademais, invoca a proteção da impenhorabilidade do bem, com fulcro no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que o equipamento (cervejeira) seria essencial à atividade empresarial e à geração de renda da pessoa jurídica
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
que seja mantido na posse do bem
(ID.
309567375
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.
343783884
).

O pedido de
liminar foi deferido

pelo

relator
à época
(ID.

311845893
)
.

A

agravada
, embora intimad
a
, não apresentou contraminuta ao recurso

(ID.

338939378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que as partes
firmaram, em 16/05/2024, Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (ID
.

181925703
na origem
), tendo por objeto uma Cervejeira Comercial (Cerveja P. Vidro CCV-355 540L
All
Black
220V
), no valor de R$ 6.300,00
(
seis mil e trezentos reais
)
, a ser pago em
seis
parcelas.

Diante do inadimplemento, a
c
redora
/agravada
levou a duplicata
n. 98469/2
a protesto. O Instrumento de Protesto
foi lavrado em 11/11/2024
(ID
.
181925705
na origem
)
.

Consoante relatado,
a
agrava
da

Comercial
de Refrigeraçã
o
Panan
Oeste Ltda
.

ajuizou

Ação de Resolução Contratual
com Pedido de
Busca e Apreensão
(
n
. 1003417-61.2025.8.11.0041
),
tendo
a
magistrad
a
de primeiro grau deferi
do tutela
de urgência nos seguintes termos:

“
A pretensão almejada pela parte autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos
: (...)

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitosfumus boni iurise opericulum in mora.

In
casu
, depreende-se que a parte autora comprovou ter vendido bem móvel à empresa ré, que totaliza R$ 6.300,00, bem como demonstrou que a ré inadimpliu com parte dos pagamentos, ensejando o protesto das duplicatas mercantis.

O contrato de compra e venda entabulado entre as partes e juntado ao id. 181925698
, possui
cláusula de reserva de domínio, de maneira que a transferência da propriedade ao comprador dá-se
no momento em que
o preço é integralmente pago (artigo 524, CC).

Estando comprovada a mora do devedor, cabível ao vendedor recuperar a posse da coisa vendida (artigo 526, CC).

Portanto, cabível a concessão do pedido liminar da tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão dos bens objeto do contrato.

Nesse sentido:
(...)

Importante mencionar que a tutela é reversível.

Posto isto, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC,

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

para

determinar a busca e apreensão do bem móvel objeto do contrato entabulado entre as partes, a saber:01 MT Cerveja P. Vidro CCV-355 540L
All
Black
220V
- código 79961.
”

(ID.
182935427

na origem
).

Irresignad
o
,

o
agravante
interpôs o
presente recurso
,
cuja
controvérsia reside na validade da c
onstituição em mora r
ealizada mediante protesto de duplicata
e essencialidade do bem
p
ara a atividade empresarial da a
gravante.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

A a
gravante sustenta que a mora é irregular, pois o protesto teria sido lavrado por edital sem a comprovação prévia de tentativa de intimação pessoal.

A tese, contudo, não se sustenta diante da análise probatória e da legislação de regência.

O contrato
firmado
entre as partes é de Compra e Venda com Reserva de Domínio. Nessa modalidade, o artigo 525 do Código Civil é claro ao dispor que a mora do comprador se comprova mediante o protesto do título ou interpelação judicial.

Registre-se, por oportuno, que a
Cláusula 04 do contrato
sub judice
reproduz essa alternatividade legal.
Veja-se:

“
04 - Por força de pacto RESERVA DE DOMÍNIO (artigos 521
á
528 do Código Civil Brasileiro), aqui expressamente in
stituído, e aceito pelas partes
fica reservado a VENDEDORA a propriedade do(s)
bem(
ns
), constantes do Pedido ou nota acima mencionadas, podendo,
no caso de inadimplemento

do DEVEDOR(A), provado com protesto de um dos títulos ou por interpelação ou notificação extrajudicial (artigo 190 do CPC)
, promover a resolução

do presente contrato (artigo 475 do Código Civil Brasileiro), com a busca e apreensão do(s) bem(
ns
) ou promover a execução dos títulos vencidos.
”
(ID.
181925703
na origem) – destaquei.

Corroborando a norma, o
c.
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no
REsp
1.629.000/MG, definindo que, para a comprovação da mora nos contratos com reserva de domínio, é suficiente o protesto do título, sendo dispensável a notificação extrajudicial quando aquele já tiver sido efetivado.

O referido precedente pacificou a tese de que, n
este tipo de contrato (
compra e venda com reserva de domínio
)
, a mora do comprador pode ser comprovada tanto pelo protesto do título quanto pela notificação extrajudicial, sendo
ambos meios idôneos e autônomos. Ao optar pelo protesto do título (no caso, duplicata por indicação), o credor transfere ao Tabelionato de Protesto a responsabilidade pela intimação
do devedor, nos termos da Lei n.
9.492/97.

Convém transcrever os seguintes trechos do julgado do c. STJ:

“
13. Não se vislumbra, entretanto, fundamento razoável para limitar os meios de comprovação da mora ao protesto e à interpelação
judicial ,
pois os objetivos pretendidos pelo legislador – quais sejam, de documentar a mora e oportunizar ao comprador o pagamento das prestações, como forma de evitar a retomada do bem – podem ser também alcançados mediante notificação extrajudicial enviada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ao endereço do
devedor .

14.
Nessa hipótese, a segurança e fé-pública do ato estão resguardadas, do mesmo modo em que ocorre no protesto e na interpelação judicial.
”
(STJ,
1629000
/
MG,
Rel.a Min.a
Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 28/03/2017).

Consigne-se que o próprio Juízo de origem
embasou sua decisão em precedente jurisprudencial nesse mesmo sentido:
“A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.”
(TJGO,
56172750720228090137,
Rel. Des.

Marcus d
a Costa Ferreira,
Quinta
Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

No caso em tela, a c
redora
/agravada
optou pelo protesto da duplicata por indicação. Diferentemente do que ocorre na notificação extrajudicial enviada pela parte, no protesto, incumbe ao Tabelião o dever de intimar o devedor (art. 14 da Lei n
.
9.492/97).

A análise detida do Instrumento de Protesto (ID
.
181925705
na origem
) revela um dado cruci
al que desabona a narrativa da agravante de que o protesto teria ocorrido via edital, sem tentativas prévias de comunicação do devedor. Consta
expressamente
“Intimação Pessoal” e

no campo destinado aos emolumentos
consta,
ainda, a cobrança de “
Intimação: R$ 46,93
”, ao passo que o campo “Edital”
registra o valor de R$ 0,00.

Essa prova documental, dotada de fé pública, permite inferir que houve a realização de diligência de intimação pessoal ou postal por parte da serventia extrajudicial. A cobrança da tarifa de intimação evidencia que o Tabelionato cumpriu seu
mister
legal de buscar o devedor no endereço fornecido.

Impende consignar que em caso de
frustração dessa te
ntativa de notificação pessoal –
seja por ausência, recusa ou não localização
no endereço –

seria
cabível e legítima a intimação por edital, como medida subsidiária para aperfeiçoar o ato notarial.

Ainda que o
resultado final
do ato tenha sido certificado como edital (conforme alegado pela parte, embora os custos indiquem o contrário ou isenção), prevalece
a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos notariais.

Para desconst
ituir tal presunção, caberia à a
gravante provar, de forma robusta, que estava presente no endereço, que o local era acessível e que o Tabelião agiu com negligência ou dolo ao não efetivar a entreg
a. A mera alegação genérica de “falta de prova da tentativa”
não é suficiente para elidir a fé pública do instrumento de protesto que atesta a realização (e cobrança) da diligência de intimação.

Em síntese,
a validade do protesto para fins de comprovação da mora não exige que o credor demonstre, passo a passo, a diligência cartorária. A fé pública do tabelião, aliada à emissão do instrumento de protesto, gera a presunção de que o procedimento legal foi observado.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

“Considerando que a agravante comprovou a inadimplência do recorrido, bem como realizou o protesto, está demonstrada a constituição da mora, presente assim a probabilidade do direito, diante do preenchimento dos pressupostos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Ademais, a urgência resta comprovada, eis que se trata de um bem móvel, de valor
considerável e de fácil ocultação, com risco de depreciação e deterioração.”
(TJ
MS
, AI
14128860220248120000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues,
Primeira
Câmara Cível
, j.
10/09/2024
).

Nesse contexto
,
observa-se que foi
atendido o requisito do art. 525 do Código Civil. A mora foi constituída de forma válida, autorizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Superada a questão da mora, passo à análise da alegada
essencialidade do bem
, sob a ótica da cognição sumária inerente a esta fase processual.

O artigo 833, inciso V, do CPC, resguarda da constrição os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. A jurisprudência estende tal proteção, excepcionalmente, à pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte), desde que demonstrado que o bem é indispensável à continuidade da atividade econômica.

No caso, observa-se que a agravante atua no ramo de Indústria Têxtil (“Casa dos Uniformes Indústria Têxtil Ltda”), ao passo que o bem objeto da busca e apreensão consiste em uma Cervejeira Comercial (Expositor de Bebidas). Logo, em uma análise perfunctória, não se visualiza,
a priori
, o nexo de essencialidade entre o referido equipamento e a atividade-fim de confecção de uniformes.

Ao que tudo indica, o bem não integra a cadeia produtiva vital da empresa, aparentando não ser determinante para o funcionamento do estabelecimento industrial têxtil.

Destaco que a proteção legal visa garantir a preservação da empresa, contudo, neste momento processual, não ficou evidenciado que a retirada da cervejeira inviabilizaria a produção de uniformes ou comprometeria a continuidade do negócio.

Dessa forma, ausente a demonstração cabal da indispensabilidade do bem nesta fase inicial, deixo de aplicar, por ora, a regra do art. 833, V, do CPC.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a decisão recorrida

que deferiu a liminar de busca e apreensão, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026